Tribunal: TJSP
Processo: 1022968-80.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTÃO ELETRÔNICO ESPECIAL. Pretensão do autor de ver as rés condenadas a fornecer o cartão eletrônico especial para gratuidade de tarifa de transporte público coletivo municipal de Ribeirão Preto. Sentença de procedencia na origem. Ilegitimidade passiva "ad causam" da Transerp. Acolhimento. Legislação Municipal que expressamente outorga à Administração a obrigação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTÃO ELETRÔNICO ESPECIAL. Pretensão do autor de ver as rés condenadas a fornecer o cartão eletrônico especial para gratuidade de tarifa de transporte público coletivo municipal de Ribeirão Preto. Sentença de procedencia na origem. Ilegitimidade passiva "ad causam" da Transerp. Acolhimento. Legislação Municipal que expressamente outorga à Administração a obrigação de efetuar a triagem e conceder autorização (carteira especial) para transporte público, não imputando tal obrigação à empresa concessionária do serviço público de transporte coletivo. Extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022968-80.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-
SP, é apelado TIAGO BARBAN ZUCOLOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022968-80.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 18222
Apelação Cível no 1022968-80.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante(s): TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte de Ribeirão Preto -
SP
Apelado(a)(s): Tiago Barban Zucoloto
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Lucilene Aparecida Canella de Melo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
CARTÃO
ELETRÔNICO ESPECIAL. Pretensão do autor de ver as rés
condenadas a fornecer o cartão eletrônico especial para
gratuidade de tarifa de transporte público coletivo municipal
de Ribeirão Preto. Sentença de procedencia na origem.
Ilegitimidade passiva “ad causam” da Transerp. Acolhimento.
Legislação
Municipal
que
expressamente
outorga
à
Administração a obrigação de efetuar a triagem e conceder
autorização (carteira especial) para transporte público, não
imputando tal obrigação à empresa concessionária do serviço
público de transporte coletivo. Extinção do processo nos
termos do art. 485, VI, do CPC. Sentença parcialmente
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Tiago Barban Zucoloto em face do
Município de Ribeirão Preto e TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte
de Ribeirão Preto - SP. Na sentença de fls. 323/328, foi julgado procedente o
pedido para determinar às rés que forneçam ao autor cartão eletrônico especial
para gratuidade de tarifa de transporte público coletivo municipal de Ribeirão
Preto, enquanto perdurar sua necessidade, nos termos da fundamentação acima.
A parte vencida foi condenada na proporção de 50% para cada uma, ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022968-80.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Inconformada, a Transerp apela postulando a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) ilegitimidade passiva ad causam,
porquanto apenas operacionaliza a emissão/renovação de cartão de acesso para o
transporte coletivo, juntamente com o PróUrbano Consórcio Ribeirão Preto de
Transportes; b) compete ao Conselho Municipal de Promoção e Integração das
Pessoas Portadoras de Deficiência de Ribeirão Preto, juntamente com a secretaria
da Cidadania e Desenvolvimento Social, fazer cumprir a lei municipal n° 6010;
c) no mérito, afirmou que a moléstia do autor pode ser controlada por
medicamento; d) pugnou pela reforma da r. sentença (fls. 331/339).
O recurso foi respondido a fls. 345/351.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Tiago
Barban Zucoloto em face do município de Ribeirão Preto e TRANSERP -
Empresa de Trânsito e Transporte de Ribeirão Preto SP, visando compelir as
reìs a fornecer-lhe cartão eletrônico que o isente do pagamento de tarifa no
transporte coletivo municipal, por ser portador de doença grave (Transtorno
Esquizoafetivo do Tipo Maníaco) e tem prejudicada sua independência física e
psíquica, enquadrando-se no conceito de deficiente.
O pedido foi julgado procedente e apenas a Transerp se
insurgiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022968-80.2019.8.26.0506 -Voto no
4
De fato, assiste razão à apelante, porque sua ilegitimidade
passiva ad causam é manifesta.
A Lei Municipal no 6.010/91, que rege a matéria, dispõe o
seguinte:
Art. 1o - Fica assegurado, para os efeitos do art. 193,
“caput”, da Lei Orgânica do Município, as pessoas portadoras de deficiência,
de qualquer natureza e condição, o transporte gratuito em todas as linhas
urbanas de ônibus e trólebus operados pela Empresa Municipal de Transporte
Coletivo Urbano de Ribeirão Preto (TRANSERP) e empresas particulares,
concessionárias e/ou permissionária de serviços de transporte coletivo.
(...)
Art. 3o O Conselho Municipal de Deficientes Físicos,
criado pela Lei no 4767, 02 de janeiro de 1986, passa a denominar-se
CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIE NCIA.
(...)
§ 2o Para os fins desta lei e visando a perfeita e pronta
identificação dos titulares desse direito, o Conselho Municipal de Promoção e
Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência, promoverá além do
cadastramento a que alude o parágrafo anterior, a expedição gratuita da
Carteira Especial de Identificação.” (grifo nosso)
Logo, o art. 3o § 2o da Lei 6010/91 atribui ao Conselho
Municipal de Promoção e Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência a
expedição da carteira especial, órgão ligado à Municipalidade.
De outro lado, a apelante, na qualidade de concessionária
de serviço público de transporte urbano, não tem qualquer obrigação no
fornecimento da carteira especial de identificação para fins de transporte gratuito,
cuja responsabilidade estaì a cargo da Prefeitura Municipal por intermédio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022968-80.2019.8.26.0506 -Voto no
5
Conselho Municipal de Promoção e Integração das Pessoas Portadoras de
Deficiência.
Logo, “A ela, compete o cumprimento da prestação de
serviços públicos concedidos sob os ditames do contrato de concessão e da lei de
regência, que lhe impõe à obrigação de fornecer transporte gratuito a pessoas
portadoras de deficiência, desde que estejam devidamente munidas da carteira
especial fornecida pela Administração Pública, não havendo como compeli-la a
fornecer referido documento e de efetuar a triagem dos beneficiários do sistema,
que compete exclusivamente à Prefeitura Municipal, sendo de rigor o
reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da Transerp para figurar no
polo passivo da ação”. (TJSP - 7a C. Dir. Público Rel. Eduardo Gouvêa - Ap.
1011504-93.2018.8.26.0506 j. 31/01/2020).
No mesmo sentido:
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Pleito que
visa o fornecimento de cartão eletrônico que a isente do pagamento de tarifa no
transporte coletivo municipal, por ser portadora de doença grave (Lúpus
Eritematose Sistêmico) Sentença de procedência Preliminar de ilegitimidade
passiva da empresa concessionária do serviço público de transporte coletivo
Legislação Municipal que expressamente outorga à Administração a obrigação
de efetuar a triagem e conceder autorização (carteira especial) para transporte
público Ilegitimidade passiva ad causam da Transerp reconhecida Extinção
do processo nos termos do art. 485, VI, do CPC Recurso da Municipalidade
pugnando pela improcedência da demanda Autora que se amolda à previsão
contida na legislação municipal para obtenção do benefício Sentença de
procedência mantida - Recurso da Transerp provido e da Municipalidade
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1011504-93.2018.8.26.0506; Relator (a):
Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/01/2020;
Data de Registro: 31/01/2020).
PROCESSUAL CIVIL. Competindo a conselho municipal a
prática do ato ordenado na sentença, necessário à fruição do direito ao
transporte coletivo gratuito, não detém legitimidade passiva ad causam a
empresa operadora do serviço. Processo julgado extinto (CPC, art. 267, VI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022968-80.2019.8.26.0506 -Voto no
6
Recurso provido. (TJSP; Apelação Com Revisão 9133314-74.2009.8.26.0000;
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 1.VARA FAZ PUBLICA; Data do Julgamento:
31/08/2009; Data de Registro: 28/09/2009).
Assim, em relação à apelante Transerp, eì de ser reformada
a r. sentença, para reconhecer sua ilegitimidade passiva “ad causam” e
determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, inc. VI do CPC/2015, mantida, no mais, a r. sentença.
Em face da alteração do julgado, o autor passa a arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em prol da apelante,
ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), já considerado o trabalho realizado na
fase recursal (art. 85, § 11o, do CPC), observada a gratuidade judiciária
concedida em primeiro grau.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para os
fins acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator